Tribunal: TJBA
Processo: 8157793-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157793-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WILLIAM MARQUES SILVA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ANTIGO PATRONO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO REGULAR NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. APLICAÇÃO DOS ART. 290 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157793-42.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, WILLIAM MARQUES SILVA, e apelado, BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.